Tribunal: CARF
Processo: 10860.001254/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001254/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.666 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ILDAIRES AMARO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA. PROCEDÊNCIA.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros ou que já foi
devidamente recolhido o tributo devido. Diante da comprovação do
recolhimento do tributo, consoante os percebidos pelo contribuinte, a autuação
deve ser cancelada.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Paulo Cesar Macedo Pessoa e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente) que votaram por converter o julgamento em diligência para verificar a autenticidade
dos documentos apresentados em sede de recurso, e como restaram vencidos, no mérito,
negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001254/2009-15
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001254/2009-15

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ILDAIRES AMARO DE ASSIS
contra o Acórdão de julgamento, que determinou procedente em parte o lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2005, exercício 2006, tendo sido apurado, em razão de revisão interna da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte o seguinte:
Rendimentos Recebidos da Pessoa Jurídica Banco do Brasil SA, no valor de R$
269.660,91. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda
retido na fonte (IRRF), no valor de R$ 8.089,82; e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de
R$ 8.089,82, relativo à fonte pagadora Justiça Federal de Primeiro Grau no
Distrito Federal.
A decisão de primeira instância deu parcial procedência à impugnação para
retificar os valores exigidos na autuação com a seguinte conclusão:
“Então, em nome da verdade material e haja vista o conjunto probatório constante
dos autos, conclui-se que o rendimento omitido pelo interessado relativo ao valor
percebido decorrente de ação judicial perfaz o total de R$ 126.861,98,
correspondendo à diferença entre os rendimentos decorrentes da ação judicial (R$
269.660,91) e o valor declarado concernente à Justiça Federal de Primeiro Grau
no Distrito Federal (R$ 142.798,93)”.
Com isso, o recorrente pleiteia a exclusão dos rendimentos tributáveis decorrentes
da ação judicial no montante de R$ 126.861,98, oriunda de pagamento de honorários
advocatícios e despesas judiciais. Junta documentos que alega que somente obteve posterior à
decisão de primeira instância.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001254/2009-15

Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Foi constata a omissão de rendimentos na quantia de R$ 269.660,91, Recebidos
da Pessoa Jurídica Banco do Brasil S.A. A fiscalização entendeu que deveria ter o interessado
ter oferecido à tributação o montante levantado de R$ 266.692,48 mais os acréscimos
legais de R$ 2.968,43, perfazendo o total de R$ 269.660,91, exatamente o valor
apurado pela fiscalização como rendimento omitido.
Após o ajuste dos valores devido pela primeira instância, em seu recurso
voluntário o recorrente alega que os valores R$ 126.861,98, corresponde à diferença entre os
rendimentos decorrentes da ação judicial (R$ 269.660,91) e o valor declarado concernente à
Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal (R$ 142.798,93), indicando que a quantia
da diferença seriam à título de honorários advocatícios e custas judiciais.
Quanto a isso a decisão de primeira instância assim se pronunciou:
Vê-se que o interessado pleiteia a exclusão dos rendimentos tributáveis
decorrentes da ação judicial no montante de R$ 126.861,98, oriunda de
pagamento de honorários advocatícios e despesas judiciais, apresentando, para
tanto, o recibo de fl. 12.
Contudo, o referido documento de fl. 12 sem firma não tem valor probante.
Deveria o interessado ter demonstrado com recibos emitidos pelos advogados e
peritos com a correlata prova da atuação no processo, por exemplo, que faz jus à
exclusão pretendida, mormente quando o valor de tais despesas judicias
implicam mais de 48% do rendimento líquido auferido, acima do comumente
praticado.
Por decorrência, deve-se alterar o lançamento para considerar como omissão de
rendimentos o montante de R$ 126.861,98, com apuração de imposto
suplementar de R$ 34.887,05, conforme demonstrativo a seguir:
O recorrente em seu Recurso Voluntário alega que não tinha os documentos
comprobatórios à época e que agora junta em sede de apelo. nas e-fls. 53/55. A nota fiscal e o

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001254/2009-15

depósito de e-fl. 54 e 56 atestam que o recorrente teria recebido os valores e também pago a
quantia a título de honorários advocatícios.
O depósito em nome do cliente/favorecido de e-fl. 56 constata o recebimento da
quantia de R$ 130.288,56, uma vez que o documento de e-fl. 55 prova o pagamento feito na ação
judicial, e que o documento de e-fl. 54 indica que foram pagos ao advogado da causa a quantia
de R$ 126.379,90, bem como de despesas judiciais. Importante ressaltar que o alvará de
levantamento consta na e-fl 11, sendo a quantia de R$ 266.692,48, da qual a fiscalização
presumiu ter sido omitida a renda, mas que com a documentação trazida ao feito, verifica-se que
não há omissão. Na e-fl. 13 consta a retenção do valor de R$ 8.089,82, pelo sistema de
informações do Banco do Brasil, depósitos judiciais.
Assim, entendo que os valores não teriam sido omissos e que parcialmente foram
considerados e revistos na decisão de primeira instância, mas que sede de segunda instância não
restou mais dúvidas quanto ao percebido e recolhido a título do IRRF. Portanto, deve ser
cancelada a Notificação de Lançamento fiscal.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário provimento, cancelando a exigência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.666 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001254/2009-15

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital